Tribunal: TJPA
Processo: 0800117-88.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800117-88.2021.8.14.0055

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
. MEDICAMENTOS. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL (TEMA 793/STF). ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. CORRETA A DECISÃO RECORRIDA QUE APLICOU ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E, QUE NOS TERMOS DO ART. 64, § 4º DO CPC/15 MANTEVE OS EFEITOS DA LIMINAR QUE GARANTIU O TRATAMENTO.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1-

A decisão agravada conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação do Estado do Pará, “
apenas para acolher a tese de incompetência absoluta, declarando a nulidade da sentença, ante o reconhecimento da competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar o feito. Prejudicada a análise das demais teses do apelo, diante da declinação de competência”.

2-

Em suas razões, o Agravante sustenta
que a decisão monocrática vai contra entendimento firmado pelo STJ, sendo categórico em afirmar que: “
o deslocamento da competência para a Justiça Federal somente é cabível quando o medicamento não integra a lista do RENAME e, além disso, não integra a lista da ANVISA.”

3-

Em que pese as alegações do Agravante, razão não lhe assiste, vez que, o entendimento de que competirá à Justiça Federal do julgamento e processamento das demandas que pleiteiam
medicamento que não compõe a lista da RENAME
está há muito sedimento pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 e, recentemente,
em reclamação
na
RCL 50414
proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul/MS
, de relatoria do ministro Dias Toffoli do STF,
a 1ª Turma
entendeu que a União deve ser incluída, obrigatoriamente, como parte de processos.

4-

Logo, não há razões que justifique a reforma da decisão monocrática, tendo em vista que esta Relatora tão somente aplicou o que vem determinando o STF.
Tese não acolhida. Precedentes.

5-

Agravo interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 a 26 de setembro de 2022.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
(processo nº
0800117-88.2021.8.14.0055
- PJE
) interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

contra ESTADO DO PARÁ, em razão da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, apenas para acolher a tese de incompetência absoluta, DECLARANDO A NULIDADE DA SENTENÇA, ante o reconhecimento da competência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região para processar e julgar o feito. Prejudicada a análise das demais teses do apelo, diante da declinação de competência
, bem como a análise da Remessa Necessária. À secretaria para providencias cabíveis. P.R.I.C. Oficie-se no que couber. Belém, de 2021.
(grifo nosso).

Em suas razões, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Procurador de Justiça, alega que a decisão monocrática vai contra entendimento firmado pelo STJ, categórico em afirmar que: “
o deslocamento da competência para a Justiça Federal somente é cabível quando o medicamento não integra a lista do RENAME e, além disso, não integra a lista da ANVISA.”
.

Aduz, ainda, que o Estado do Pará sequer suscitou em suas razões de apelação, “
que os medicamentos não integram a lista da ANVISA, o que, por si só, já seria razão bastante para o desprovimento do recurso
.” Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que haja a reforma da sentença.

O Agravado não apresentou contrarrazões, porém, peticionou informando que tomou ciência da decisão monocrática e que diante do preenchimento dos requisitos para
depósito judicial, garantindo três meses de medicamento para a interessada (Id.
9479039 - Pág. 1/4)
.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise consiste em verificar se a decisão monocrática de relatoria desta relatora merece ser reforma, ante suposta violação ao entendimento firmado na jurisprudência do STJ.

Em suas razões recursais, o Agravante, afirma que esta relatora teria decidido de forma contrária ao que restou firmado pelo STJ, o qual possui jurisprudência firme no sentido de que “o deslocamento da competência para a Justiça Federal somente é cabível quando o medicamento não integra a lista da RENAME e, além disso, não integra a lista da ANVISA.”

Em que pese as alegações do Agravante, razão não lhe assiste, vez que, o entendimento de que competirá à Justiça Federal do julgamento e processamento das demandas que pleiteiam
medicamento que não compõe a lista da RENAME
está há muito sedimento pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793 e, recentemente,
em reclamação
na
RCL 50414
[1]
proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul/MS
, de relatoria do ministro Dias Toffoli do STF,
a 1ª Turma
entendeu que a União deve ser incluída, obrigatoriamente, como parte de processos
, vejamos:

Decisão: Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Mato Grosso do Sul contra acórdão da Primeira Turma Recursal Mista do Tribunal de Justiça daquele Estado (TJMS), nos autos do Processo nº 0804259-80.2019.8.12.0017, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178/SE (Tema 793 da repercussão geral). (...) É o relatório. Decido. O Estado do Mato Grosso do Sul suscita que há equívoco na aplicação, pelo TJMS, do precedente de observância obrigatória do STF, cuja tese tem a seguinte redação: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 RG). (...)
A parte reclamante defende que, tratando-se de medicamentos que não se encontram padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME e cuja incorporação ao Sistema Único de Saúde -SUS compete ao Ministério da Saúde, deveria a autoridade reclamada ter reconhecido sua incompetência para julgar a causa e enviado os autos para a Justiça Federal, a fim de direcionar o cumprimento da ordem de acordo com a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS) entre os entes da Federação, aplicando o entendimento consubstanciado no paradigma. No voto-vista condutor do acórdão no RE nº 855.178/SE-ED, o Ministro Edson Fachin fez os seguintes esclarecimentos, à guisa de conclusão
: “[...] 3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv)
Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90
), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação; vi)
A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)
Colhe-se dos fundamentos do acórdão reclamado: “Por meio do julgamento do RE 855.178, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese da solidariedade dos entes públicos no dever de efetivar o direito à saúde em favor dos necessitados, de modo que não se justifica a inclusão da União no polo passivo. (...)
Por fim, os medicamentos possuem registros junto à ANVISA, conforme se vê no item IV do parecer do NAT (fl. 48).
Quanto ao medicamento Bissulfato de Clopidrogrel, contudo, verifica-se que há Protocolos Clínicos e Diretrizes de Síndromes Coronarianas para seu fornecimento, o que deverá ser observado. Destarte, em razão dos argumentos expostos, voto por dar parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente o pedido formulado pelo recorrido na inicial no tocante ao medicamento Bissulfato de Clopidrogrel, que poderá ser fornecido por meio de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para Síndromes Coronarianas. Sem custas e honorários advocatícios.” Depreende-se que o juízo reclamado condenou o Estado do Mato Grosso do Sul ao fornecimento de medicamento que, embora registrado na Anvisa, supostamente não se encontra incorporado ao Sistema Único de Saúde -SUS (Dicloridrato de Trimetazindina 35mg), tendo afastado a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Dessa perspectiva, em juízo de delibação, entendo que não se atendeu integralmente o que decidido por esta Corte no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral.
Há, portanto, plausibilidade no alegado equívoco do TJMS na concretização da tese firmada pelo STF no Tema 793 da sistemática da repercussão geral ao recusar o deslocamento dos autos à Justiça Federal para fins de viabilizar o cumprimento da ordem de acordo com a repartição de competências no Sistema Único de Saúde (SUS). Ante o exposto, defiro o pedido liminar para que suspender o trâmite do Processo nº 0804259-80.2019.8.12.0017, mantido, contudo, o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual ( CPC, art. 64, § 4º).
Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do deferimento da medida liminar. Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o nome da parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts 989, III c/c art. 319, incisos II, do CPC/2015). Determino a sua emenda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar e indeferimento da reclamação (art. 321, parágrafo único, CPC). Cumprida a determinação acima, à Secretaria Judiciária para que proceda à citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Publique-se. Brasília, 12 de novembro de 2021. Ministro Dias Toffoli Relator Documento assinado digitalmente

(STF - Rcl: 50414 MS 0064394-92.2021.1.00.0000, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 12/11/2021, Data de
Publicação: 18/11/2021) –
grifo nosso

Deste modo, verifica-se, portanto, que não há razões que justifiquem a reforma da decisão monocrática, tendo em vista que esta Relatora tão somente aplicou o que vem determinando o STF.

Convém esclarecer, que ao contrário do que afirma o Agravante, o Supremo Tribunal Federal é claro em seu posicionamento, tendo estabelecido que, independentemente do medicamento objeto da demanda está ou não autorizado pela ANVISA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, caberá à Justiça Federal o processamento e julgamento das demandas que pleitearem tecnologias que não estejam incluídas na lista da RENAME, não havendo, portanto, maiores discursões acerca do assunto.

À título de conhecimento, registra-se ainda, que apesar desta Relatora ter dado parcial provimento à Apelação do Estado do Pará, reconhecendo a incompetência da Justiça Estadual e determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, tendo anulado a sentença do Juízo a quo, esta não revogou os efeitos da liminar que fora deferida nos autos, conforme constata-se pelo trecho da decisão agravada, veja-se:

“Ademais, considerando que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo milita em favor do apelado (autor), que de além de encontrar-se em idade avançada (77 anos Id. 3813895 - Pág. 9), segundo o laudo médico (Id. 3813895 - Pág. 12/13) e receita médica (Id. 3813895 - Pág. 14), necessita fazer uso do medicamento, para manutenção da sua saúde, razão pela qual, devem ser mantidos os efeitos da decisão liminar (Id. 3813898 - Pág. 1/12) em observância ao disposto nos artigo 64, §4º do CPC/15. Art. 64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como questão preliminar de contestação. (...) §4o Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente. (grifos nossos). Necessário transcrever a disposição contida no Enunciado n.º 238 do Fórum Permanente de Processualistas Civis: (art. 64, caput e §4º) O aproveitamento dos efeitos de decisão proferida por juízo incompetente aplica-se tanto à competência absoluta quanto à relativa. (Grupo: Competência e invalidades processuais). (grifo nosso).”

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, nos termos da
fundamentação
.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

[1]

https://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=483914&ori=1

Belém, 04/10/2022